Tribunal: TJBA
Processo: 8016853-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016853-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANE ANCELMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE CAVICHIO DA SILVA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Cristiane Ancelmo dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos de ação ajuizada em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. A agravante alegou ter tido sua conta na rede social invadida por terceiros e utilizada para a prática de fraudes, postulando a concessão liminar de medida para a imediata recuperação do perfil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, prevista no art. 300 do CPC, com vistas à recuperação de conta em rede social supostamente invadida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de demonstração do perigo de dano (
periculum in mora
), evidenciada pelo lapso temporal de aproximadamente cinco meses entre a alegada invasão da conta e a propositura da ação, compromete a urgência da medida.

4. Inexistem provas mínimas nos autos que demonstrem a verossimilhança das alegações (probabilidade do direito), tais como documentação que comprove a tentativa de resolução administrativa junto à agravada ou vínculo inequívoco entre a agravante e a conta em questão.

5. A concessão da tutela implicaria imposição de obrigação técnica à empresa ré sem que haja, neste momento, elementos suficientes que evidenciem falha na prestação do serviço ou omissão indevida em prestar suporte à usuária.

6. A jurisprudência citada indica que, em casos semelhantes, o deferimento da tutela de urgência exige demonstração clara e objetiva dos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela antecipada de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados, de forma clara e objetiva, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A inércia prolongada do autor em buscar tutela jurisdicional enfraquece o requisito do periculum in mora. 3. A ausência de provas mínimas da verossimilhança das alegações inviabiliza a concessão da medida liminar para reativação de perfil em rede social.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 5066690-77.2023.8.24.0000, Rel. Des. Ricardo Fontes, j. 16.04.2024. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2381269-17.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8016853-59.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
CRISTIANE ANCELMO DOS SANTOS
e Agravado
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator/Presidente

07